Tribunal: TJSP
Processo: 2045539-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2045539-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são impetrantes MARCELO
ALVES PEREIRA e EVERTON APARECIDO DE SOUZA SILVA e Paciente THIAGO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045539-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.099 (5)
Impetrantes: Marcelo Alves Pereira e Everton Aparecido de Souza Silva -
advogados
Paciente: THIAGO RIBEIRO.
Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JACAREÍ.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Thiago Ribeiro, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 105/106).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 109/110.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 113/115).
É o relatório.
Não prospera a argumentação defensória.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, em flagrante delito, tal custódia
foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” e art. 33, §1o, inc.
I, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 70, do Código Penal), em que
apreendida grande quantidade de entorpecente de natureza altamente nociva
(360 pinos de cocaína).
Sopesem-se, inclusive, a forma de acondicionamento
das drogas e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade de
traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045539-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública , regularmente tomada em
audiência de custódia; a conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem
pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e
insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como primariedade e inexistência de antecedentes não impedem a
decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação
da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia,
como na espécie.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só têm
lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
O mais alegado na impetração diz com o merecimento
da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser eventualmente
fixada e/ou aplicação de outros benefícios; mera especulação, sendo vedada
análise desses temas em segunda instância pela estreita via do habeas corpus,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura; pena de
maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de
instância.
Não colhe, portanto, a alegação de que verificado
constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator